Tribunal: TJSP
Processo: 1521774-46.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
FURTO – materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração.
FURTO – autoria – depoimento de policiais que indica a apreensão dos bens subtraídos em poder dos três réus e também confirma o reconhecimento positivo realizado pela testemunha presencial – representante vítima que também confirma que a testemunha presencial afirmou que os réus eram os indivíduos que viu

Ementa:

FURTO – materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração.
FURTO – autoria – depoimento de policiais que indica a apreensão dos bens subtraídos em poder dos três réus e também confirma o reconhecimento positivo realizado pela testemunha presencial – representante vítima que também confirma que a testemunha presencial afirmou que os réus eram os indivíduos que viu entrando na obra e furtando – de rigor a condenação dos acusados – improvimento ao apelo dos réus.
CONSUMAÇÃO - ocorre com desapossamento, cessada a clandestinidade – posse mansa, pacífica e desvigiada – desnecessidade – precedentes das Cortes Superiores – reconhecimento da forma tentada – impossibilidade – improvimento ao apelo dos réus.
CONCURSO DE AGENTES – indicação pela prova oral – validade – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
PENA – TIAGO – base fixada no mínimo legal – ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes – ausentes causas de aumento e diminuição da pena – substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito – regime aberto – mantença – JOELITON – base fixada no mínimo legal – reincidência específica – aumento da pena em 1⁄4 - mantença – ausentes causas de aumento e diminuição da pena – DIEGO – maus antecedentes – base exasperada em 1/6 acima do mínimo legal – mantença – reincidência específica – aumento da pena em 1⁄4 - mantença – ausentes causas de aumento e diminuição da pena – antecedentes e reincidência que de decorrem de condenações distintas – inocorrência da figura do bis in idem com aumento da pena em face dos maus antecedentes e da reincidência – improvimento ao apelo – reincidência específca – regime semiaberto – mantença - detração – não cabimento no presente caso – regime que foi fixado com base em circunstâncias desfavoráveis – improvimento ao apelo dos réus Diego e Joeliton - inviável a substituição da pena privativa de liberdade dos réus Joeliton e Diego por penas restritivas de direito em face da reincidência específica.